Tribunal: STF
Processo: HC 247163
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa 



    Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício apenas para redimensionar a pena e fixá-la em 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, inidoneidade da fundamentação que negou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e que fixou o regime inicial fechado para cumprimento de pena.



    Requer-se, ao final:



    “A) A concessão da ordem via Writ, para que seja reformada a dosimetria da pena elaborada pelo r. Juízo Singular/Tribunal, nos seguintes termos:



    I) reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, posto que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos não é fundamento idôneo para o afastamento do referido redutor de pena, além de que as instâncias ordinárias valeram-se de bis in idem para aumentar a pena-base e negar a minorante; 



    II) A fixação de regime diverso do fechado, frente às modificações anteriormente pugnadas. Sendo reconhecida a necessidade de aplicação do tráfico privilegiado, requer a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. 



    B) Requer, sucessivamente, a análise da presente madamus frente à possibilidade de concessão da ordem de ofício frente às latentes ilegalidades.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O writ não comporta conhecimento. 



    Primeiro, porque é sucedâneo de revisão criminal, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação. Assim, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pela paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido, por força do art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Segundo, porque o pleito de aplicação do redutor do tráfico privilegiado já foi afastado no julgamento do Habeas Corpus n. 565.523, tratando-se de mera reiteração de writ anterior e, de outro lado, a arguição de bis in idem não foi suscitada perante o Tribunal a quo, o que impede o seu exame por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de inadmissível supressão de instância. 



    Contudo, há ilegalidade manifesta na dosimetria da pena-base, já reconhecida em favor do corréu Frank Roberto de Oliveira Pereira, no julgamento do AREsp n. 2.272.361/SP, de minha relatoria, o que atrai a incidência do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Na oportunidade asseverei (DJe de 31/1/2022 - grifo nosso):



    (...)



    Ora, tendo o Magistrado singular realizado a dosimetria da pena em conjunto para os réus (fls. 37/38), forçoso reconhecer o mesmo direito à ora paciente, motivo pelo qual a pena-base deve ser elevada na fração de apenas 1/6 dada a natureza e quantidade da droga apreendida, o que totaliza 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, quantum que se torna definitivo ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento ou diminuição da reprimenda. 



    O regime de cumprimento da pena deve ser mantido ante a negativação da vetorial preponderante (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).”



    Transcrevo, ademais, trecho pertinente da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator no HC 565.523/SP:



    “Na sentença, ao fixar a pena imposta ao paciente, o Magistrado vedou a incidência do redutor especial da pena com base nas seguintes conclusões (fl. 22): 



    [...] 



    Incabível também em relação ré Josana, na terceira fase, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque, além da relevante quantidade de droga encontrada, foram apreendidos diversos outros petrechos indicativos de que os réus atuavam não somente no armazenamento, mas também no preparo da droga para venda. De acordo com os policiais, na casa dos réus foram encontrados baldes com resquícios de cocaína, balanças de precisão, cafeína, vidros de éter, bem como anotações típicas do tráfico de drogas. O montante de droga, por sua vez, certamente é proveniente de estrutura organizada de distribuição. Assim, presume-se que ainda atuam, e com regularidade, nesta atividade, de modo não podem ser considerados meros traficantes eventuais ou mesmo brandamente apenados.



    [...] 



    O Tribunal de Justiça, analisando os fatos, também concluiu que a ora paciente se dedicava a atividades criminosas (fls. 28/37). 



    Vê-se do trecho acima colacionado que a instância ordinária apresentou fundamentação concreta acerca do envolvimento da ré em atividade criminosa, o que se deu com base nos apetrechos encontrados que serviriam para a produção do entorpecente e na relevante quantidade de droga apreendida.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente